Tribunal: TJDFT
Processo: 0003133-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003133-68.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ALBERI FARIAS TORRES RECORRIDO: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDOS DEDUZIDOS NAS CONTRARRAZÕES. MEIO INADEQUADO. RECURSO ADESIVO. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. EMBARGO DE OBRA. LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA. BENEFÍCIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS LEGAIS ATENDIDOS. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO DEMONSTRADO. I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal autônomo do recorrido. II. Não se conhece do recurso na parte em que se deixa de atender ao princípio da dialeticidade previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. III. O possuidor tem legitimidade para demanda que tem por objeto a suspensão ou demolição de obra irregular realizada no imóvel vizinho, sobretudo em se tratando de localidade desprovida de regularização fundiária. IV. À falta de demonstração de que a obra desrespeita direitos de vizinhança ou normas edilícias, não há como acolher o pleito de desfazimento deduzido pelo vizinho. V. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário, deve prevalecer a gratuidade de justiça deferida. VI. Devem ser mantidos os honorários de sucumbência fixados segundo o disposto no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. VII. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. VIII. Recurso principal provido para anular a sentença e, na forma do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código do Processo Civil, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Recurso Adesivo parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sem, contudo, expor as razões pelas quais entende que referidos dispositivos foram violados; b) artigos 944, 945, 884, todos do Código Civil, e a Lei 13.465/2017, ao argumento de que a documentação colacionada comprova sua boa-fé, que busca regularizar sua situação, e que exerce efetiva atividade rural. Sustenta, ainda, sua legitimidade e a possibilidade atual e real de regularização fundiária. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Luciana Nunes Rabelo, OAB/DF 28.430. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 944, 945, 884, todos do Código Civil, porque “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no que tange à aduzida ofensa à Lei 13.465/2017, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). O enunciado sumular 284/STJ também impede a admissão do recurso especial em relação às alegadas legitimidade e possibilidade de regularização fundiária, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Luciana Nunes Rabelo, OAB/DF 28.43. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004